Tribunal: TJES
Processo: 0022550-25.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Creditamento
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022550-25.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULYEVERSON BELISARIO COUTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos. O embargante alega omissão quanto à definição do proveito econômico e requer, subsidiariamente, a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 1% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao valor do proveito econômico que justificaria a fixação dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se é possível a majoração dos honorários advocatícios por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir fundamentos já analisados pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa ao proveito econômico, concluindo pela sua natureza inestimável e pela adoção da fixação por equidade nos termos do art. 85, §8º, do CPC, inexistindo omissão a ser suprida.

5. A pretensão de majoração dos honorários representa tentativa de revisão do julgamento, o que excede os limites da via integrativa, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de omissão no acórdão quanto ao proveito econômico afasta a possibilidade de modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

2. A majoração dos honorários advocatícios não pode ser pleiteada por via de embargos de declaração, por se tratar de matéria de mérito já decidida.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade e possível aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §8º; 1.022, I a III; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 23.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Julyeverson Belisário Couto
contra o v. acórdão de id 8990652, que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos por

ele e pelo
Es
tado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (id 12832632), o embargante sustenta a existência de omissão quanto ao proveito econômico, que seria equivalente ao valor do débito cobrado pelo Estado. Subsidiariamente, requer que os honorários sejam majorados para 1% do valor atualizado da causa.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Deveras, ao asseverar a existência de omissão quanto ao proveito econômico ser equivalente ao valor do débito, o embargante pretende, em verdade, rediscutir este capítulo decisório, uma vez que tenta, mais uma vez, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada

A propósito, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão embargado: “
Nada obstante, na apreciação de específica hipótese em que restou reconhecida a ilegitimidade dos sócios, prosseguindo o executivo fiscal, adotou entendimento de que o
proveito econômico se revela inestimável
, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC
”.

Ademais, quanto ao pleito de majoração dos honorários para alcançar o patamar de 1% do valor atualizado da casa, reitero que os embargos de declaração não são a via adequada para impugnar suposto
error in judicando
, considerando que se trata de recurso de fundamentação vinculada que destina-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção do embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.